Tribunal: TJBA
Processo: 0504599-73.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504599-73.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRES CHELES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: CA-CENTRO AUTOMOVEIS AGENTE DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENIS OLIVEIRA NUNES, WAGNER SANTOS ALVES DIAS, ANA CLAUDIA SAMPAIO BRITTO, VANESSA CHARNET GONCALVES DA SILVA, FRANCISCO FABIO BATISTA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA, CAMILA FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos e indenização por dano moral, formulados em ação ajuizada por adquirente de veículo automotor. Alegação de impossibilidade de transferência da propriedade devido à existência de restrição judicial sobre o bem.

2. A sentença concluiu pela culpa exclusiva do autor por não ter realizado a transferência do veículo no prazo legal, conforme art. 123, §1º, do CTB, mesmo após ter recebido o DUT devidamente preenchido.

3. A sentença também reconheceu ausência de má-fé dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existe restrição incidente sobre o veículo, e se eventual restrição exime o adquirente da obrigação legal de efetuar a transferência da propriedade no prazo legal, justificando a restituição dos valores pagos e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 123, §1º, do CTB, a obrigação de transferir o veículo é do adquirente. A concessionária demonstrou ter autorizado a transferência e ter removido o gravame financeiro anteriormente existente.

4. A restrição judicial remanescente não foi imputável à concessionária, e o autor não comprovou que tal restrição tenha impedido o uso do veículo ou a sua transferência, tampouco a existência de dano moral.

5. Inexistência de erro material na sentença. Conjunto probatório reforça a conclusão de que a inércia do autor contribuiu decisivamente para os desdobramentos registrados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0504599-73.2014.8.05.0274, em que é apelante,
IRES CHELES NASCIMENTO
, e apelados,
ALVIMAR ALVES MOREIRA
e
CA – CENTRO DE AUTOMÓVEIS AGENTE CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.